Tribunal: TJMT
Processo: 1003425-19.2020.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003425-19.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDER CURSINO LIMA - CPF: 964.565.311-87 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1003425-19.2020.8.11.0007

Apelante
: Eder Cursino Lima

Apelada
: Seguradora Líder

3ª Vara da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Apelação de

Eder Cursino Lima
.

Ação:
Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face de

Seguradora Líder
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 15.09.2019, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.375,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, distribuiu a sucumbência entre as partes e fixou honorários em 5% sobre o valor da condenação, com a suspensão da exigibilidade em face do autor, em razão da assistência judiciária.

Apelação
(Id.

121499007): Sustenta, em síntese, que não houve a correta graduação das lesões, conforme perícia médica e tabela anexa à Lei nº 6.194/74. Afirma que deve ser aplicado o percentual de 50% para lesão na mão esquerda e de 25% para lesão no 1º pododáctilo do pé esquerdo, com a majoração do montante indenizatório para R$ 4.387,50.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 121499010).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1003425-19.2020.8.11.0007

Apelante
: Eder Cursino Lima

Apelada
: Seguradora Líder

3ª Vara da Comarca de Alta Floresta

V O T O

Apelação de

Eder Cursino Lima
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de
Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face de

Seguradora Líder
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.375,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, distribuiu a sucumbência entre as partes e fixou honorários em 5% sobre o valor da condenação, com a suspensão da exigibilidade em face do autor, em razão da assistência judiciária.

A controvérsia está em saber se correta a graduação das lesões sofridas pelo autor e se é caso de majoração do valor da condenação.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência nº 6.194/74, na redação do artigo 5º, §5º, com a alteração trazida pela Lei nº 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Na espécie, verifica-se que o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 121498991) concluiu que as lesões decorrem de acidente de trânsito e constituem dano anatômico e/ou funcional definitivo parcial incompleto, de repercussão média, avaliada em 50%, para lesão em mão esquerde e de repercussão leve, avaliada em 25%, para lesão no 1º pododáctilo do pé esquerdo.

Assim, o cálculo da indenização devida para este caso deve considerar o teto da invalidez para lesão de mão, em 70% do valor limite (R$ 13.500,00), o que equivale a R$ 9.450,00, de modo que a lesão calculada em 50% tem sua indenização correspondente a R$ 4.725,00. Por outro lado, a indenização para lesão em dedos do pé corresponde a 10% do teto, portanto R$ 1.350,00, assim a lesão calculada em 25% corresponde a R$ 337,50.

As duas lesões somadas correspondem o valor de R$ 5.062,00.

Abatido o valor recebido pela via administrativa (R$ 675,00), a indenização devida é de R$ 4.387,50.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso do autor
, para adequar o valor da indenização e majorá-lo para R$ 4.387,50.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022